Tribunal: TJDFT
Processo: 0002719-18.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002719-18.2016.8.07.0003 RECORRENTE: DOMINGOS ARAUJO FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A REINCIDÊNCIA. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA. 1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime do art. 157, § 2o, I, do Código Penal, por duas vezes, máxime pelos depoimentos das vítimas, que possuem especial relevância em crimes contra o patrimônio, corroborado pelas demais provas dos autos, produzidas diante do contraditório e da ampla defesa, improcedente o pedido de absolvição por insuficiência de provas. 2. Deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) quando o agente pratica o delito quando possuía menos de 21 anos de idade à época dos fatos. 3. Procede-se a compensação integral entre a atenuante da menoridade relativa e a agravante da reincidência. 4. Reduz-se a pena pecuniária em face da natureza do delito, da situação econômica do apelante e para guardar proporção com a pena privativa de liberdade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, sustentando a insuficiência do reconhecimento por fotografia em inquérito policial, sem a devida confirmação de reconhecimento pessoal em juízo e sem a coesa produção de provas sob o crivo do contraditório, para subsidiar decreto condenatório. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgados do TJRJ e TJRS. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta ao artigo 226 do CPP, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019. Conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, dada a impossibilidade de demonstração da divergência jurisprudencial, que deve abranger não apenas a similitude fática, mas também a jurídica entre os casos confrontados, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, o que não ocorreu, na hipótese” (AgInt no AREsp 1435896/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Ademais, ainda que admita o prequestionamento implícito da matéria, o apelo não deveria subir, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que as provas dos autos são suficientes para a condenação do recorrente, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023